Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE BENS EM TRANSPORTE COLETIVO. ABERTURA DE MOCHILA DA VÍTIMA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO QUE IMPEDE A CONSUMAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/2. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a réu pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de furto tentado imputado à apelante; (ii) estabelecer se houve desistência voluntária apta a afastar a tipicidade da tentativa; e (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à inexistência de atenuante do art. 66 do CP e à fração de diminuição pela tentativa, deve ser modificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, relatórios constantes dos autos e pela prova oral produzida em juízo.
4. Os depoimentos da vítima e do cobrador do ônibus são firmes e coerentes ao descrever que a ré, posicionando-se atrás da vítima, tentou abrir sua mochila, ocultando o movimento com um casaco, sendo a ação interrompida pela intervenção do cobrador.
5. A abertura do zíper da mochila da vítima evidencia o início da execução do delito de furto, configurando tentativa, uma vez que a subtração não se consumou por circunstância alheia à vontade da agente.
6. Não se caracteriza desistência voluntária quando a interrupção da conduta decorre da intervenção de terceiro que surpreende a agente durante a execução do crime.
7. A prova testemunhal é suficiente e harmônica para demonstrar a prática delitiva, afastando a alegação defensiva de insuficiência probatória.
8. Na dosimetria da pena, a valoração negativa dos antecedentes é legítima diante da existência de diversas condenações transitadas em julgado.
9. Não há circunstância relevante apta a justificar a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.
10. A redução da pena pela tentativa na fração de 1/2 mostra-se adequada, pois a agente percorreu parte significativa do iter criminis ao abrir o zíper da mochila da vítima, aproximando-se da consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abertura de zíper de mochila da vítima com intenção de subtrair bens configura início de execução do crime de furto, caracterizando a modalidade tentada quando a consumação é impedida por intervenção de terceiro.
2. Não há desistência voluntária quando a interrupção da conduta criminosa decorre da descoberta da ação por terceiros.
3. A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de aproximação da consumação do delito.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §3o, 66, 155, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada no acórdão.